Tribunal: TJDFT
Processo: 0729631-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto ETIENE MERLO CHAVES e ESPÓLIO DE GERALDO BEVILACQUA RIBEIRO (agravantes/executados) contra a decisão interlocutória (ID 130864642 dos autos originários) proferida em sede de cumprimento de sentença n.o 0054180-74.2012.8.07.0001 movido por MARIA DA GLORIA CRUZ SOUSA e WALMIR MOREIRA DE SOUSA (agravados/exequentes), que rejeitou sua impugnação e manteve a penhora sobre bem imóvel indicado pelos exequentes. Indeferi a liminar, nos termos da decisão de ID 39061800. Não constam contrarrazões ou transcurso do prazo para sua interposição. Dito isso, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, intimem-se as partes agravadas para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso. Após, dê-se vista à Procuradoria de Justiça para, querendo, manifestar-se no feito. Intimem-se. Publique-se.